Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718831-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIO PEDRO DOS SANTOS NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por LUCIO PEDRO DOS SANTOS NETO, na qual postula seja revista sua condenação. Verifica-se que o sentenciado não instruiu o feito com a documentação necessária à análise do seu pedido. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito, representação do autor e, assim verificar o recurso ou medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante. Prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator